Tribunal: CARF
Processo: 10768.004158/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004158/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.511 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Por outro lado, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer apenas o direito creditório de saldo negativo
de IRPJ do ano 2001, no valor de R$ 366.516,01, e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela recorrente contra acórdão n. que
confirmou o teor do despacho decisório que não homologou os pedidos de compensação
(DCOMP - fl.01/02, 49/52, 53/56, 57/60 e 61/64) apresentados pelo interessado, para compensar
débitos de COFINS e PIS. Os créditos referem-se aos saldos negativos de IRPJ apurados nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004158/2003-91
Fl. 2334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

anos-calendário de 2001 (R$ 523.987,05) e 2002 (R$ 4.017.179,79), perfazendo um total de R$
4.541.166,84.
O débito de COFINS de abril de 2003 possui o valor de R$ 5.832.251,44, porém
este valor corresponde ao valor total do débito, que já teve parte de seu valor quitado através do
DARF (fl.68), restando um débito de R$ 4.541.166,84. No entanto, como adiante assinalado, o
Parecer Conclusivo no 145/08 (fl. 84/86) e Despacho Decisório no 145/08 (fl. 87), não
reconheceram o direito creditório e não homologaram as compensações solicitadas.
Para síntese das circunstâncias fáticas e jurídicas, reproduzo parcialmente o
relatório da Resolução n. 1202000.177– 2a Câmara / 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, fls. 1239-1249:
Através do Parecer Conclusivo no 145/08 (fl. 84/86) e Despacho Decisório no 145/08 (fl.
87), não foi reconhecido o direito creditório e não homologadas as compensações
solicitadas.
Constam do Parecer Conclusivo os seguintes argumentos:
· Com relação ao crédito de 2001, a interessada já havia solicitado compensação
utilizando este crédito através do processo 10768.002416/2002-14, sendo denegado seu
pedido tanto pela DERAT/RJO (fl. 69/73) quanto pela DRJ/RJO 1 (fl. 74/81).
Atualmente o feito encontra-se no Primeiro Conselho de Contribuintes (fl.82).
· A sociedade foi fiscalizada, sendo apurada a existência de IRPJ a pagar, de R$
18.252.834,01 para 2001 e R$ 24.270.834,01, mais acréscimos legais para 2002, que
estão sendo exigidos no processo 18.471.001814/2005-01, que se encontra em
julgamento no citado conselho (fl.83).
· Não foram configuradas a certeza e liquidez do crédito.
A interessada tomou ciência do Parecer e do Despacho Decisório no dia 08/05/2008 (fl.
88), se insurgindo, nas fl. 91/113, contra o disposto nos referidos documentos através da
manifestação de inconformidade em 06/06/2008, apresentando como argumentos o que
se segue:
· A interessada apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) declarações
de compensação, no total de R$ 8.840.722,06, relativas a parte dos saldos negativos de
IRPJ dos anos calendário de 2001 e 2002.
· O valor do tributo exigido na carta de cobrança deve ser retificado.
· Na carta de cobrança é exigido o valor de R$ 5.832.251,44, relativo a COFINS de
04/2003. Deve ser exigido da interessada somente a parcela quitada por compensação,
ou seja, aos R$ 4.541.166,84, com os devidos acréscimos moratórios.
A DERAT/RJ entendeu que as declarações de compensação objeto do Despacho
Decisório não poderiam ser homologadas, pois a interessada, por meio do processo
administrativo
n°
10768.002416/2002-14,
já
teria
apresentado
pedido
de
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001, sendo
que o direito creditório não teria sido reconhecido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ I).
· A interessada, além do processo mencionado (10768.002416/200214), apresentou
outros pedidos/declarações de restituição/compensação relativos ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2001 (fl.96).
· Os pedidos/declarações de restituição/compensação descritos totalizam o montante de
R$ 11.636.403,37. O saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001 é de R$
12.051.903,37, conforme comprova a respectiva DIPJ do período. Descontados os
pedidos a interessada ainda teria direito à restituição/compensação de R$ 415.500,00.
· Este valor, corrigido até 14.05.2003, corresponde ao saldo negativo de IRPJ de 2001,
utilizado nas compensações em análise (R$ 523.987,05).
Fl. 2335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

· De acordo com a primeira Dcomp (doc. 13), do valor pleiteado (R$ 4.541.166,84),
apenas o montante de R$ 523.987,05 fundamenta-se no saldo negativo de IRPJ de 2001,
estando o restante relacionado ao saldo negativo de IRPJ de 2002.
· Diferentemente do que sustenta o Parecer Conclusivo, o crédito pleiteado de parte do
saldo negativo de IRPJ de 2001(R$ 523.987,05), não foi utilizado nos demais pedidos.
· Os pedidos/declarações de restituição/compensação descritos na tabela foram
indeferidos pela DERAT/RJ e ainda se encontram pendentes de julgamento com base no
mesmo argumento, qual seja, de que o crédito não seria líquido e certo, já que teria sido
lavrado auto de infração para dela exigir IRPJ relativo aos anos calendário de 2001 e
2002, o que demonstraria a existência de imposto a pagar, e não a restituir/compensar.
· O número do processo administrativo relativo ao auto de infração em causa foi
incorretamente descrito pelo Parecer Conclusivo, a interessada sequer é parte do
processo n° 18471.001814/2005-01. O auto que aponta suposta infração decorrente do
não pagamento de IRPJ nos anos calendário de 2001 e 2002 é o do processo n°
18471.000626/2006-39.
· O art. 74 da Lei n° 9.430/94, na sua nova redação, bem como a IN SRF n° 600, de
28.12.2005, que o regulamenta, não trouxeram qualquer outra condição aplicável às
declarações de compensação, daí que a homologação das mesmas continuou a depender,
apenas, da existência do crédito na data em que protocoladas.
· Em nenhum momento foi questionada pela SRFB a existência e o valor do IRF
antecipado pela INTERESSADA em 2001 e 2002, o qual gerou os saldos negativos
apurados nas DIPJ relativas àqueles anos calendário.
· Não havia, à época das compensações, qualquer débito para com a SRFB em aberto,
que demandasse compensação de ofício com os créditos relativos aos saldos negativos
de IRPJ apurados nas DIPJ relativas aos anos calendário de 2001 e 2002, tem-se que as
declarações de compensação formuladas atenderam a todos os requisitos legais exigidos
para a sua homologação.
· Os créditos relativos aos saldos negativos de IRPJ tinham sido aqueles regularmente
apurados em suas DIPJ, o qual se revestiam de liquidez e certeza. Portanto, as
declarações não poderiam deixar de ser homologadas.
· O auto em que se exige o IRPJ relativo aos anos calendário de 2001 e 2002 somente
foi lavrado em 14/07/2006 e posteriormente retificado em 18/12/2006, ou seja, após o
protocolo das declarações de compensação em causa.
· A constatação posterior de fatos que alterem a apuração do IRPJ de determinado ano
calendário, já declarado pelo contribuinte, terá como única conseqüência a exigência de
diferença de tributo mediante a lavratura de auto de infração.
· Caso o contribuinte tenha apurado saldo negativo de IRPJ no ano calendário, o mesmo
não poderá ser utilizado para reduzir o tributo exigido no lançamento de ofício, se já
tiver sido objeto de pedido de restituição ou de compensação. Mas a validade dos
pedidos de restituição ou de compensação eventualmente já efetuados não será afetada.
· Do contrário, jamais se poderia admitir a compensação de tributos com créditos
originados há menos de cinco anos, na medida em que esse é o prazo de que
normalmente dispõem as autoridades administrativas para revisar o lançamento
efetuado pelo contribuinte.
· Nesse passo ter-se-ia que tolerar efeitos jurídicos distintos na hipótese de lançamentos
de ofício fundamentados em fraude cometida pelo contribuinte, lavrados no prazo de
cinco contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN) , mas que ocorressem após a
homologação de compensação efetuada com base em saldo negativo revisto no referido
lançamento.
Fl. 2336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

· Tal tratamento diferenciado dos lançamentos fundamentados em fraude não é possível.
Daí ser forçoso concluir que autos de infração posteriores não têm o condão de interferir
em compensações já efetuadas pelo contribuinte.
· Tanto que no auto, relativo aos anos calendário de 2001 e 2002 (proc. n°
18471.000626/200639), o principal não foi reduzido pela utilização de qualquer crédito
de IRF devido por antecipação, o qual deu origem aos saldos negativos apurados nas
DIPJ o que confirma a validade das compensações mediante a utilização dos referidos
créditos.
· Se as Dcomp não fossem válidas, em razão da lavratura do referido auto de IRPJ, o
IRF que resultou nos saldos negativos de IRPJ, deveria ter sido deduzido do principal
autuado.
· O montante exigido no auto não foi compensado, então, a liquidez e certeza dos
referidos créditos jamais poderiam depender do resultado do julgamento final daquele
auto.
· Ainda que se entenda que a existência de débitos de IRPJ impediriam o
aproveitamento dos créditos, tal efeito somente poderia se produzir após o trânsito em
julgado da decisão administrativa que julgasse integralmente procedente o auto de
infração.
· Embora o art. 142 do CTN determine que a constituição do crédito tributário é feita
pelo lançamento, o art. 145 admite que o mesmo seja alterado em função de: (i)
impugnação do sujeito passivo, (ii) recurso de ofício ou até mesmo (iii) iniciativa da
autoridade administrativa.
· O art. 151, III, do CTN determina que suspendem a exigibilidade do crédito tributário
as reclamações e recursos. O lançamento somente se torna definitivo enquanto não
encerrada a discussão a seu respeito.
· Foi apresentada tempestivamente impugnação ao auto. O débito lançado somente
poderia ser considerado definitivamente constituído após o encerramento da discussão
quanto à sua regularidade.
· Enquanto não encerrada a discussão administrativa do auto de IRPJ, não há débito
constituído capaz de impedir o aproveitamento dos créditos.
· A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao analisar a impugnação, julgou o
auto de infração improcedente quanto aos valores de IRPJ relativos ao ano calendário de
2002, apenas mantendo o lançamento referente ao ano calendário de 2001.
· Caso se entenda que o mero lançamento de IRPJ já seria suficiente para impedir o
aproveitamento dos saldos negativos, a análise das declarações de compensação devem
ser sobrestadas, até o julgamento final do referido auto.
· Caso o auto de infração venha a ser julgado improcedente, o imediato indeferimento
das declarações de compensação em causa terá importado em enriquecimento sem
causa, por parte da Fazenda Nacional.
· Diferentemente do que ocorre em relação à analise dos pedidos/declarações de
restituição/compensação por parte da DERAT, o art. 74 da Lei n° 9.430/96 não prevê
qualquer prazo para a apreciação, por parte das DRJ, de manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
· A jurisprudência, tanto administrativa como judicial, já se firmou no sentido de que
não há prazo prescricional nem decadencial entre a instauração do litígio, pela
apresentação de recursos por parte do contribuinte, e a decisão final administrativa.
· Estando suspensa a exigibilidade do débito quitado por compensação, é perfeitamente
possível o sobrestamento do feito.
· O sobrestamento não trará qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, uma vez que,
mesmo na hipótese de o auto de infração de IRPJ vir a ser julgado parcialmente
procedentes, para dele ser deduzido o valor do crédito fiscal pleiteado pela
Fl. 2337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

INTERESSADA, os tributos que a INTERESSADA pretendeu quitar por compensação
ainda serão dela exigíveis, uma vez que já foram constituídos por meio dos pedidos de
compensação, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430/96
· Requer o reconhecimento do crédito, bem como que seja homologada a compensação,
senão o sobrestamento do processo.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, não sendo
reconhecido o direito creditório, por entender que o crédito que faz jus à compensação deve ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fl.494-511), sustentando o seguinte:

Fl. 2338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Fl. 2339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Fl. 2340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

- I -
verifique o valor da parcela restante do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, após a utilização do referido crédito no processo no 10768.002416/2002-14 e
apensos e efetue o cálculo quanto às compensações pleiteadas nestes autos, informando
os resultados (item “a” de fls. 1.439).
4.Para atender a primeira parte deste item, acostei às fls. 1.672/1.677, telas extraídas do
sistema Sief – Processos, nas quais pode-se verificar o montante de crédito utilizado em
cada uma das 11 (onze) compensações relacionadas ao processo no 10768.002416/2002-
14
e
seus
apensos
no
10768.005492/2002-81,
10768.007968/2002-19,
10768.007966/2002-20 e 10768.007967/2002-74. A última tela, acostada às fls. 1.677,
revela a existência de um saldo de R$ 366.516,01 em relação ao crédito inicial de R$
12.051.903,96, após serem utilizados R$ 11.685.387,95 nas 11 compensações em
comento.
5.Já em relação à segunda parte do item, não está claro se a demanda formulada diz
respeito ao cálculo das compensações pleiteadas nos presentes autos utilizando, apenas,
o saldo do crédito mencionado no parágrafo precedente ou, de forma diversa, também
diz respeito aos demais créditos pleiteados (ainda pendentes de liquidação em função do
julgamento do Recurso Voluntário aqui tratado), além do saldo mencionado no
parágrafo precedente. Objetivando não deixar lacunas nas informações prestadas,
produzi 02 (dois) cálculos distintos, contemplando as duas hipóteses descritas. O
Fl. 2341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

primeiro encontra-se acostado às fls. 1.678/1.680 e refere-se à hipótese de utilização,
apenas, do saldo de R$ 366.516,01, antes mencionado. O resultado da compensação
encontra-se espelhado na Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes de fls. 1.678. Já o
segundo é aquele acostado às fls. 1.681/1.683 e refere-se a utilização dos demais
créditos, além do referido saldo. Observo que o crédito utilizado referente ao saldo
negativo do ano-calendário 2002 é aquele discriminado nas Declarações de
Compensação
no
32408.52569.280907.1.7.02-0472
(fls.
61/64)
e
11313.79084.280907.1.7.02-9615 (fls. 65/68), no valor de R$ 7.317.306,70, coincidente
com aquele discriminado na Ficha 12A da DIPJ regularmente apresentada (fls. 1.695).
O resultado da compensação encontra-se registrados às fls. 1.681.
- II -
proceda às análises quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte utilizado para a
obtenção do saldo negativo do ano-calendário 2002, cotejando os informes anexos ao
Recurso Voluntário com as respectivas DIRFs (item “b” de fls. 1.440).
6.Para fins de atendimento a este item, extraí, a partir das informações constantes do
sistema corporativo DIRF, todas as fontes pagadoras que informaram, no ano-calendário
2002, o CNPJ do contribuinte Lojas Americanas S/A (33.014.556/0001-96) como
beneficiário em suas Dirf's, obtendo o resultado discriminado na planilha acostada às
fls. 1.742. Confrontando estes dados com as informações prestadas pelo interessado na
Ficha 43 de sua DIPJ (fls. 1.734/1.738, resumo às fls. 1.743), verifica-se que a diferença
entre as duas deve-se, fundamentalmente, às seguintes fontes pagadoras: (i) BNL
Finanziario DI – Fundo de Investimento Financeiro, CNPJ no 00.836.455/0001-41; (ii)
Banco Utor Investimentos e Participações Ltda, CNPJ no 03.347.943/0001-83; e (iii)
Banco Safra S/A, CNPJ no 58.160.789/0001-28, as quais não informaram, em suas
Dirf's, as Lojas Americanas S/A como beneficiária de qualquer retenção na fonte. No
caso das fontes pagadoras BNL Finanziario DI – Fundo de Investimento Financeiro,
CNPJ no 00.836.455/0001-41 e Banco Utor Investimentos e Participações Ltda, CNPJ
no 03.347.943/0001-83, estas sequer entregaram Dirf.
7.Considerando que, dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte
apresentados pelo interessado, relativamente às três fontes pagadoras acima
mencionadas (fls. 965, fls. 959 e fls. 962/963, respectivamente), aquele acostado às fls.
962/963 não obedece ao padrão determinado por Instrução Normativa expedida pela
Secretaria da Receita Federal, intimei o contribuinte a juntar aos autos os referidos
documentos (item “i” do Termo de Intimação no 1.157/2017, acostado às fls.
1.444/1.446). Em resposta, apresentou o interessado a mesma documentação
anteriormente juntada junto ao Recurso Voluntário. Nesse ponto, deve-se registrar que
os valores de IRRF consignados nos documentos trazidos aos autos (fls. 1.506/1.509)
coincidem com aqueles informados na Ficha 43 da DIPJ, porém a aceitação do
documento de fls. 962/963 (no valor total de R$ 301.809,33) como elemento
comprobatório é prerrogativa do órgão julgador, considerando que o referido
documento não obedece a padrão estabelecido por norma expedida pela Receita Federal.
8.Em conclusão, objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão julgador, é
possível afirmar que, do total de R$ 3.728.186,00 informado na Linha 13 da Ficha 12A
da DIPJ entregue, R$ 301.809,33 (referente à fonte pagadora Banco Safra S/A, CNPJ no
58.160.789/0001-28) não constam de DIRF e o documento apresentado como prova
pelo contribuinte não obedece a padrão determinado pela Receita Federal.
- III -
efetue a verificação, com base no Livro Razão apresentado junto com o Recurso
Voluntário ou, se necessário, intimando a Recorrente para que apresente outros livros
e documentos, quanto ao oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao
IRRF do ano-calendário 2002 a que se referem os informes mencionados na letra “b”
acima (item “c” de fls. 1.440).
9.Considerando que, por falta de clareza, não foi possível, a partir da documentação
apresentada junto com o Recurso Voluntário, certificar o oferecimento à tributação dos
Fl. 2342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

rendimentos (R$ 21.682.825,00 – Ficha 43 da DIPJ, fls. 1.734/1.738, resumo às fls.
1.743), correspondentes ao IRRF compensado na apuração do saldo negativo (R$
3.728.186,00 - Ficha 12A, fls. 1.695), intimei o contribuinte a fazer a comprovação, na
forma do item “ii” do Termo de Intimação no 1.157/2017 (fls. 1.444/1.446). Em
resposta, o interessado esclarece que o montante de R$ 21.682.825,00 é composto por
rendimentos financeiros decorrentes de aplicações em renda fixa e que foram resgatados
no ano-calendário de 2002. Todavia, em razão do regime de competência, tais
rendimentos foram oferecidos à tributação em parte naquele ano-calendário de 2002 (R$
18.408.223,70) e parte no ano-calendário de 2001 (R$ 3.274.601,30).
10.A alegação do interessado, em que pese tenha respaldo legal, não pode ser levada em
consideração, haja vista que o valor de R$ 21.682.825,00 não é composto,
exclusivamente, de rendimentos financeiros decorrentes de aplicações em renda fixa. De
fato, analisando-se a tabela acostada às fls. 1.743 (a qual resume as informações
prestadas pelo contribuinte na Ficha 43 da DIPJ regularmente entregue), verifica-se que
o total de rendimentos, no montante de R$ 21.682.825,00, está assim segregado:

11.Comparando-se os valores da tabela constante do parágrafo precedente com aqueles
consignados na Ficha 06A da DIPJ entregue (fls. 1.689) e no demonstrativo acostado às
fls. 921, deve-se concluir que:
i.O valor de R$ 3.358.000,00, relativo a Juros sobre o Capital Próprio, foi oferecido à
tributação na Linha 23 da Ficha 06A da DIPJ;
ii.O valor de R$ 16.022.603,38, relativo a Receitas Financeiras, é parte do valor de R$
18.408.223,70, discriminado no demonstrativo de fls. 921, e compõe o valor de R$
39.691.279,81, informado na Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ. A diferença entre os
valores de R$ 18.408.223,70 e R$ 16.022.603,38 deve ser creditada ao emprego do
regime de competência, pelo oferecimento à tributação de rendimentos produzidos por
aplicações financeiras não resgatadas durante o ano de 2002. Observo aqui que todos os
valores discriminados no demonstrativo de fls. 921 encontram-se devidamente
registrados no balancete acostado às fls. 1.523/1.540;
iii.O valor de R$ 2.302.221,62, relativo a Receitas de Serviços, foi parcialmente
oferecido à tributação na Linha 08 da Ficha 06A da DIPJ (R$ 1.955.632,48 – fls. 1.689),
caracterizando uma diferença de R$ 346.589,14 não oferecidos à tributação.
Considerando que, para ambos os códigos, a alíquota do IRRF é de 1,5%, o valor de
IRRF correspondente ao rendimento não oferecido à tributação é de R$ 5.198,84.
- IV -
confirme a retenção do Imposto de Renda de acordo com os informes de rendimentos
de fls. 989 e 990 (item “d” de fls. 1.440).
12.A confirmação da retenção do Imposto de Renda a que se refere os informes de
rendimentos de fls. 989 e 990 somente seria possível mediante consulta ao sistema
corporativo DIRF, onde se poderia certificar se a empresa Cheyney Financial S/A
constou como beneficiária, no ano de 1997, na Dirf entregue por Banco de
Investimentos Garantia S/A, CNPJ no 33.987.793/0001-33. Considerando que o sistema
Dirf somente disponibiliza informações de retenções efetuadas a partir do ano de 1999,
direcionei a consulta para o sistema IRF/CONS, no ambiente Grande Porte/Serpro.
Ocorre que o parâmetro de pesquisa é o CNPJ do beneficiário dos rendimentos, que, no
presente caso, é empresa estrangeira, sediada no Uruguai e não cadastrada no CNPJ (fls.
1.744), razão porque a consulta não retornou resultados (fls. 1.745). Assim,
Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

objetivamente respondendo o quanto solicitado pelo órgão julgador, informo que não é
possível efetuar a confirmação da retenção do Imposto de Renda a que se refere os
informes de rendimentos de fls. 989/990, além da que é proporcionada pelos próprios
informes de rendimentos, os quais parecem atender ao padrão aprovado por Instrução
Normativa expedida pela Secretaria da Receita Federal.
- V -
intime a Recorrente a demonstrar que os lucros disponibilizados pela Cheyney a que se
referem as retenções (informes citados na letra “d” supra) foram considerados no
resultado no ano-calendário 2000, efetuando a comprovação por meio de livros e
documentos, de que o alegado valor está contido no lançado na DIPJ/2001 (cópia da
ficha 09A -0 Doc. 07 – fl. 993) (item “e” de fls. 1.440).
13.Intimado na forma como solicitado pelo órgão julgador (item iii do Termo de
Intimação no 1.157/2017 – fls. 1.444/1.446), o interessado informa que os rendimentos
sobre aplicações financeiras que deram origem ao IRRF que compôs o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002 totalizaram R$ 12.052.320,31 e foram resgatados
por CHEYNEY FINANCIAL S/A no ano-calendário de 1997, conforme documentos
acostados às fls. 1.639/1.640. Afirma o contribuinte que CHEYNEY FINANCIAL S/A
deliberou, em 30.05.2000, a distribuição de lucros no valor de R$ 36.500.000,00, na
forma do documento acostado às fls. 1.642 dos autos, os quais foram recebidos pelo
interessado aos 02.06.2000, conforme se depreende do razão analítico da conta contábil
“13101020 – Part. Contr. / Cheyney Financial” (fls. 1.644/1.647, mais especificamente
às fls. 1.644). Conclui o contribuinte que, na medida em que não houve quaisquer outras
distribuições entre os anos de 1997 e 2000, resta demonstrado que os rendimentos a que
se referem as retenções espelhadas nos Informes de Rendimentos expedidos pelo Banco
de Investimentos Garantia S/A em nome da CHEYNEY no ano-calendário de 1997,
integram o valor de R$ 36.500.000,00 a ela disponibilizados e por ela oferecidos à
tributação no ano-calendário de 2000.
14.Relativamente à documentação trazida aos autos, cumpre afirmar que:
i.O documento acostado às fls. 1.642, por meio do qual CHEYNEY FINANCIAL S/A
deliberou a distribuição dos lucros no valor de R$ 36.500.000,00, é redigido em língua
estrangeira e não foi traduzido, por tradutor juramentado, para a língua portuguesa,
ferindo, assim, as disposições do art. 148 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
ii.O Razão Analítico acostado às fls. 1.644/1.647 somente traz registros de lançamentos
efetuados a partir de 31.01.1999, não servindo, assim, de prova à alegação do
interessado de que não houve outras distribuições nos anos de 1997 e 1998.
iii.O valor de R$ 36.500.000,00 adicionado ao Lucro Líquido na Linha 05 da Ficha 09A
da DIPJ do exercício 2001, ano-calendário 2000, encontra-se devidamente registrado no
Razão Analítico da conta “13101020 – Part. Contr. / Cheyney Financial” (fls. 1.644).
- VI -
confirme no sistema próprio o Prejuízo Fiscal apurado no ano-calendário 2000
declarado (Ficha 09A da DIPJ/2001 à fl. 993) e as parcelas de imposto pago/retido
para fins de cálculo do saldo negativo desse período (item “f” de fls. 1.440).
15.Em consulta levada a efeito no Sistema corporativo denominado “Sapli” (fls. 1.746),
foi possível confirmar o Prejuízo Fiscal apurado no ano-calendário 2000, declarado na
Ficha 09A da DIPJ regularmente entregue, no valor de R$ 20.666.562,28.
16.Já em relação às parcelas de imposto pago/retido para fins de cálculo do saldo
negativo do ano-calendário 2000, extraí, a partir das informações constantes do sistema
corporativo DIRF, todas as fontes pagadoras que informaram, no ano-calendário 2000, o
CNPJ do contribuinte Lojas Americanas S/A (33.014.556/0001-96) como beneficiário
em suas Dirf's, obtendo o resultado discriminado na planilha acostada às fls. 1.747.
Confrontando estes dados com as informações prestadas pelo interessado na Ficha 43 de
sua DIPJ (fls. 1.785/1.787, resumo às fls. 1.790), verifica-se que a diferença entre as
duas deve-se, fundamentalmente, às seguintes fontes pagadoras: (i) Banco CCF Brasil
Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

S/A, CNPJ no 33.254.319/0001-00; e (ii) Banco Santander Brasil S/A, CNPJ no
61.472.676/0001-72, as quais não informaram, em suas Dirf's, as Lojas Americanas S/A
como beneficiária de qualquer retenção na fonte.
17.Em decorrência do relatado no parágrafo precedente, intimei o contribuinte a juntar
aos autos os Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte expedidos pelas
respectivas fontes pagadoras (item “iv” do Termo de Intimação no 1.157/2017, acostado
às fls. 1.444/1.446). Em resposta, apresentou o interessado a documentação acostada às
fls. 1.649/1.650, em relação a qual deve-se registrar que:
i.Os valores constantes do Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora
Banco CCF Brasil S/A, CNPJ no 33.254.319/0001-00 (fls. 1.649) coincidem com
aqueles informados na Ficha 43 da DIPJ entregue (fls. 1.785/1.787, resumo às fls.
1.790);
ii.O valor do IRRF constante do Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora
Banco Santander Brasil S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72 (R$ 13.486,85 – fls. 1.650) é
menor do que o informado na Ficha 43 da DIPJ entregue (R$ 21.036,73 – fls. 1.790);
iii.O valor do IRRF constante da DIRF apresentada pela fonte pagadora Banco Itaú S/A,
CNPJ no 60.701.190/0001-04 (R$ 1.252.291,54 – fls. 1.747), relativo ao código 5273, é
exatamente o dobro daquele informado pelo contribuinte na Ficha 43 de sua DIPJ (R$
626.145,77 – fls. 1.790).
18.Mesmo admitindo a possibilidade de a fonte pagadora Banco Itaú S/A, CNPJ no
60.701.190/0001-04 ter informado em dobro, de forma equivocada, o valor do IRRF
mencionado no item “iii” do parágrafo acima, a comprovação das retenções efetuadas
pelas fontes pagadoras Banco CCF Brasil S/A, CNPJ no 33.254.319/0001-00 e Banco
Santander Brasil S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72 (itens “i” e “ii” acima) leva à
conclusão de que o valor do IRRF utilizado na Linha 13 da Ficha 12A da DIPJ entregue
(R$ 1.921.009,21 – fls. 1.759) está integralmente comprovado.
- VII -
confirme, também, as parcelas de imposto pago/retido para fins de apuração do
imposto a pagar/saldo negativo do ano-calendário 1997 (item “g” de fls. 1.440).
19.Em consulta levada a efeito no sistema IRPJ/CONSUILTA, foi possível certificar
que o valor do IRRF informado para fins de apuração do saldo negativo do ano-
calendário 1997 (Linha 15 da Ficha 08 da DIRPJ regularmente entregue – fls. 1.792) é
de R$ 6.386.762,37. Porém, o valor total de IRRF informado pelas fontes pagadoras que
entregaram DIRF incluindo Lojas Americanas S/A como beneficiária, obtido em
consulta ao sistema corporativo IRF/CONS (fls. 1.793/1.795) totaliza, apenas, R$
1.206.920,99.
20.Em decorrência do relatado no parágrafo precedente, intimei o contribuinte a juntar
aos autos os Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte expedidos por
todas as fontes pagadoras, obedecendo ao padrão estabelecido em Instrução Normativa
(item “v” do Termo de Intimação no 1.157/2017, acostado às fls. 1.444/1.446). Em
resposta, apresentou o interessado a documentação acostada às fls. 1.652/1.670.
Relativamente à documentação apresentada, deve-se registrar que:
i.Os documentos acostados às fls. 1.655/1.658 e fls. 1.661/1.666 não obedecem a padrão
determinado por Instrução Normativa expedida pela Secretaria da Receita Federal,
cabendo ao órgão julgador o juízo de aceitação dos mesmos como elementos
comprobatórios. De outro giro, o Documento de Arrecadação acostado às fls. 1.659 nos
leva a inferir que se trata de pagamento de valor de IRRF retido por Lojas Americanas
S/A de outro(s) beneficiário(s), não podendo, assim, ser utilizado para compensar seu
próprio IRPJ. Observo, no entanto, que o montante de R$ 27.538,55, arrecadado por
meio do referido Darf, encontra-se disponível nos sistemas corporativos da RFB (fls.
1.796).
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

ii.Os documentos acostados às fls. 1.668/1.669 não trazem informação acerca do ano-
calendário a que se referem, não sendo possível afirmar que se refiram ao ano-
calendário de 1997;
- VIII -
efetuadas as confirmações (letras “f” e “g”), não estando contido nas parcelas de
imposto pago/retido o IRRF a que se referem os informes de fls. 989 e 990, proceda à
aplicação da taxa Selic, nos termos da legislação federal que trata de
restituição/compensação. Sobre o valor do IRRF em tela, com termo inicial em 1o de
janeiro de 2001 e termo final em 31 de dezembro de 2002, apresentando o valor nessa
data (item “h” de fls. 1.440).
21.Em que pesem as considerações constantes do parágrafo anterior, não há evidências,
com base em toda a documentação acostada aos autos, de que o IRRF a que se referem
os informes de fls. 989 e 990 esteja contido nas parcelas de imposto pago/retido nos
anos-calendários de 1997 e 2000. Assim, em cumprimento ao quanto determinado pela
autoridade julgadora, abaixo encontra-se demonstrativo de aplicação da taxa Selic sobre
o valor de IRRF em tela, com termo inicial em 01/01/2001 e termo final em 31/12/2002.
A taxa Selic utilizada (33,74%) foi obtida pelo somatório dos valores nominais relativos
aos meses compreendidos entre janeiro/2001 (inclusive) e dezembro de 2002 (inclusive)
constantes da tabela acostada às fls. 1.798, extraída do sítio da Receita Federal do Brasil
na Internet.

Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte apresentou manifestação de fls.
1.817 a 1.838 em que analisa cada um dos tópicos do Relatório, apresentando suas
conclusões e anexando documentos (fls. 1860 a 2076).
É o relatório.
Não obstante as conclusões apresentadas no relatório de diligência, assim como
observando a manifestação apresentada pelo contribuinte, já mencionada, a Resolução n. 1201-
000.452, considerando o artigo 55 da Lei no 7.450/1985, por sua vez repercutido no art. 943,
parágrafo 2o do RIR/99, e considerando que o CARF tem apresentado entendimento mais
brando, isto é, oportunizando ao contribuinte demonstrar a retenção na fonte apta a permitir a
compensação por outros meios e não somente pelos documentos exigidos legalmente, entendeu
que alguns pontos ainda não restavam esclarecidos, sobretudo o que segue:
- IV -
confirme a retenção do Imposto de Renda de acordo com os informes de rendimentos
de fls. 989 e 990 (item “d” de fls. 1.440).
12.A confirmação da retenção do Imposto de Renda a que se refere os informes de
rendimentos de fls. 989 e 990 somente seria possível mediante consulta ao sistema
corporativo DIRF, onde se poderia certificar se a empresa Cheyney Financial S/A
constou como beneficiária, no ano de 1997, na Dirf entregue por Banco de
Investimentos Garantia S/A, CNPJ no 33.987.793/0001-33. Considerando que o sistema
Dirf somente disponibiliza informações de retenções efetuadas a partir do ano de 1999,
direcionei a consulta para o sistema IRF/CONS, no ambiente Grande Porte/Serpro.
Ocorre que o parâmetro de pesquisa é o CNPJ do beneficiário dos rendimentos, que, no
presente caso, é empresa estrangeira, sediada no Uruguai e não cadastrada no CNPJ (fls.
1.744), razão porque a consulta não retornou resultados (fls. 1.745). Assim,
objetivamente respondendo o quanto solicitado pelo órgão julgador, informo que não é
possível efetuar a confirmação da retenção do Imposto de Renda a que se refere os
informes de rendimentos de fls. 989/990, além da que é proporcionada pelos próprios
informes de rendimentos, os quais parecem atender ao padrão aprovado por Instrução
Normativa expedida pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Em vista dessa informação, faz-se necessário seja confirmado que a receita sobre a qual
incidiu o IRRF compôs o resultado da empresa Cheyney Financial S/A no ano em
referência.
Ainda, como pode ser visto no acórdão no 1202-000.959, de 9 de abril de 2013 (fl.
1.354), exarado nos autos do processo no 18471.000626/2006-39 (lançamento de IRPJ
relativo aos anos calendários 2001 a 2001), a empresa obteve lucros nos anos de 1998 a
2001:
(...)

(...)
Assim, concluiu pela necessidade de informações complementares, determinando
o seguinte:

Em face de todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a unidade competente da Receita Federal do Brasil:
a) intime a recorrente a:
a.1) comprovar que a receita sobre a qual incidiu o IRRF a que se referem os informes
de rendimentos de fls. 989/990 compôs o resultado da empresa Cheyney Financial S/A
no ano em referência;
a.2) trazer demonstração do resultado da Cheyney Financial S/A em 1997 e de eventual
tributo incidente no país de domicílio, apontando o aproveitamento ou não do IRRF no
Brasil, sobre os rendimentos a que se referem os mencionados informes:
b) acostar cópias dos autos de infração, assim como dos TVFs e da decisão de primeira
instância, constante do processo n° 18471.000626/2006-39.

O relatório de diligência, fls. 2289-2292, buscando responder os quesitos
apontados na resolução acima mencionada, concluiu:

3.Relativamente aos subitens “a.1” e “a.2” da diligência, o contribuinte esclarece,
preliminarmente, que o exercício social da Cheyney Financial S/A tinha início em 01 de
outubro e término em 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme demonstra a
confirmação de dados emitida pelo fisco uruguaio (Dirección General Impositiva – DGI
– fls. 2.109/2.110).
4.Dito isto, esclarece o contribuinte que, apesar de ter sido resgatado apenas em 1997,
os rendimento decorrentes de aplicações financeiras, no valor de R$ 12.052.320,31, a
que se referem os informes de rendimentos expedidos pelo Banco Garantia
Investimentos S/A (fls. 989/990) foram oferecidos à tributação em parte naquele
exercício social e parte no exercício social anterior, em razão do regime de
competência. Para fazer prova, junta o demonstrativo de apuração de resultados de fls.
2.148, elaborado por Lojas Americanas S/A com base nos balancetes da sociedade
uruguaia, relativos ao período em questão (fls. 2.149/2.153).
5.De fato, por meio da referida apuração de resultados, é possível identificar que, no
período em referência, a Cheyney Financial S/A registrou receitas financeiras no
Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

montante de R$ 12.420.437,91 (R$ 5.294.700,37, relativos ao período de 01/10/1995 a
30/09/1996 – fls. 2.150 + R$ 7.125.737,54, relativos ao período de 01/10/1996 a
30/09/1997 – fls. 2.152). Tal montante dá suporte aos rendimentos de R$ 12.052.320,31
decorrentes de aplicações financeiras mantidas por Cheyney Financial S/A no Brasil
(Informes de Rendimentos de fls. 989/990).
6.Como forma de atribuir autenticidade aos balancetes da sociedade uruguaia, o
contribuinte acosta às fls.2.217/2.222 documento intitulado “Informe de Compilación”,
firmado pelo Sr. José Rodríguez Vázquez, contador público em Montevidéu/Uruguai.
Referido documento encontra-se traduzido por tradutor público juramentado (veja-se a
tradução a partir de metade de fls. 2.229 até fls. 2.234). Releva observar a afirmação do
contador público uruguaio, cuja tradução encontra-se no primeiro parágrafo de fls.
2.230, abaixo reproduzida:
“Uma compilação se limita à apresentação em forma de demonstrações financeiras de
informações que constituem afirmações da Direção e/ou proprietários --------------
Não auditei nem realizei uma revisão limitada das Demonstrações Financeiras anexas e,
como consequência, mão expresso opinião sobre as mesmas. ---------------”
7.Mais especificamente em relação ao subitem “a.2”, o contador público uruguaio
declara, por meio do documento intitulado “Certificación” (fls. 2.212/2.213, cuja
tradução encontra-se às fls. 2.224/2.226), o que segue:
“2) De acordo com o regime que regia para as Sociedades Anônimas de Investimento
Financeiro, as mesmas não podiam compensar perante o Fisco Uruguaio nenhum
imposto por renda tributado em outro país. Especificamente para este caso, o imposto
tributado por renda no Brasil, e no momento do resgate de aplicações financeiras --------
------------------------------------------------------------------”
Pode-se afirmar, portanto, que o IRRF no Brasil, a que se referem os Informes de
Rendimentos de fls. 989/990, não foram aproveitados pela sociedade uruguaia.
8.Observo que a firma do contador público uruguaio, aposta nos documentos por ele
produzidos, é autenticada por escrivã pública (fls. 2.214, tradução às fls. 2.226/2.227)
reconhecida como tal pela Suprema Corte de Justiça da República Oriental do Uruguai
por meio de Certificação Notarial (fls. 2.215, tradução às fls. 2.227/2.228) apostilada
pelo Ministério das Relações Exteriores do Uruguai (fls. 2.216, tradução às fls.
2.228/2.229).
9.Por derradeiro, e em cumprimento ao item “b” da diligência requerida, fiz juntar a
documentação abaixo discriminadas, extraídas do processo administrativo n°
18471.000626/2006-39:
(i) cópia do auto de infração inicial do IRPJ dos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004
(fls. 2.235/2.241);
(ii) cópia do auto de infração inicial da CSLL dos anos-calendários de 2002, 2003 e
2004 (fls. 2.242/2.248);
(ii) cópia do Termo de Constatação e Verificação relacionado aos autos de infração
mencionados nos itens (i) e (ii) acima (fls. 2.249/2.251);
(iv) cópia do auto de infração complementar do IRPJ do ano-calendário de 2001 (fls.
2.252/2.256);
(v) cópia do auto de infração complementar da CSLL do ano-calendário de 2001 (fls.
2.257/2.261);
(vi) cópia do Termo de Constatação e Verificação relacionado aos autos de infração
mencionados nos itens (iv) e (v) acima (fls. 2.262/2.263);
(vii) cópia do demonstrativo de apuração do IRPJ dos anos-calendários de 2002, 2003 e
2004, retificando o auto de infração mencionado no item (i) acima (fls. 2.264/2.266);
(viii) cópia do demonstrativo de apuração da CSLL dos anos-calendários de 2002, 2003
e 2004, retificando o auto de infração mencionado no item (ii) acima (fls. 2.267/2.269);
Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

(ix) cópia do Termo de Constatação de Retificação de Auto de Infração relacionado aos
demonstrativos mencionados nos itens (vii) e (viii) acima (fls. 2.270/2.271);
(iii) cópia da decisão de primeira instância, exarada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro I (fls. 2.272/2.288).
Em manifestação ao relatório de diligência, fls. 2299-2306, o contribuinte
concordou com as conclusões apresentadas no documento, reforçando as razões apresentadas no
recurso voluntário:

Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento por esta Turma.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
Pretende a recorrente o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
Fl. 2351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

A possibilidade de compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública está prevista no art. 170 do CTN.

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
No mesmo caminho, a Lei 9430/96 disciplinou o regime de compensação de
tributos, no seu art. 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Por se encontrar bem disciplinada legalmente a questão, entendo que o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte refere-se inicialmente à uma
questão probatória, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Conforme já verificado, o saldo negativo de IPRJ ano calendário de 2002
(informado no DIPJ 2003) seria composto unicamente por imposto de renda retido na fonte.
Nesse aspecto, o valor correspondente ao imposto pago decorreu de imposto
retido na fonte pelo Banco de Investimentos Garantia S/A, no valor de R$ 1.807.848,03, sobre
rendimentos auferidos pela empresa Cheyney Financial S/A no ano-calendário de 1997, já que,
naquela época, era subsidiária integral da Recorrente.
Buscando verificar a liquidez e certeza dos créditos tributários alegados pelo
contribuinte, houve a conversão do acórdão em resolução, em 22 de março de 2017 (fl.1427-
1440), com pedido de esclarecimentos, pela autoridade de origem, de alguns itens apresentados
pela autoridade julgadora, cujas respostas dadas pelo relatório de diligência são as seguintes:
I - verifique o valor da parcela restante do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, após a utilização do referido crédito no processo no 10768.002416/2002-14 e
apensos e efetue o cálculo quanto às compensações pleiteadas nestes autos, informando
os resultados (item “a” de fls. 1.439).
4.Para atender a primeira parte deste item, acostei às fls. 1.672/1.677, telas extraídas do
sistema Sief – Processos, nas quais pode-se verificar o montante de crédito utilizado em
cada uma das 11 (onze) compensações relacionadas ao processo no 10768.002416/2002-
14
e
seus
apensos
no
10768.005492/2002-81,
10768.007968/2002-19,
10768.007966/2002-20 e 10768.007967/2002-74. A última tela, acostada às fls. 1.677,
revela a existência de um saldo de R$ 366.516,01 em relação ao crédito inicial de R$
Fl. 2352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

12.051.903,96, após serem utilizados R$ 11.685.387,95 nas 11 compensações em
comento.
5.Já em relação à segunda parte do item, não está claro se a demanda formulada diz
respeito ao cálculo das compensações pleiteadas nos presentes autos utilizando, apenas,
o saldo do crédito mencionado no parágrafo precedente ou, de forma diversa, também
diz respeito aos demais créditos pleiteados (ainda pendentes de liquidação em função do
julgamento do Recurso Voluntário aqui tratado), além do saldo mencionado no
parágrafo precedente. Objetivando não deixar lacunas nas informações prestadas,
produzi 02 (dois) cálculos distintos, contemplando as duas hipóteses descritas. O
primeiro encontra-se acostado às fls. 1.678/1.680 e refere-se à hipótese de utilização,
apenas, do saldo de R$ 366.516,01, antes mencionado. O resultado da compensação
encontra-se espelhado na Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes de fls. 1.678. Já o
segundo é aquele acostado às fls. 1.681/1.683 e refere-se a utilização dos demais
créditos, além do referido saldo. Observo que o crédito utilizado referente ao saldo
negativo do ano-calendário 2002 é aquele discriminado nas Declarações de
Compensação
no
32408.52569.280907.1.7.02-0472
(fls.
61/64)
e
11313.79084.280907.1.7.02-9615 (fls. 65/68), no valor de R$ 7.317.306,70, coincidente
com aquele discriminado na Ficha 12A da DIPJ regularmente apresentada (fls. 1.695).
O resultado da compensação encontra-se registrados às fls. 1.681.
Logo, pode-se verificar a existência de valor remanescente referente ao saldo de
R$ 366.516,01, em relação ao crédito inicial de R$ 12.051.903,96, após serem utilizados R$
11.685.387,95 nas 11 compensações em comento.
Também destaque-se os cálculos efetuados oferecem conclusão de que o valor de
R$ 7.317.306,70 é coincidente com aquele discriminado na Ficha 12A da DIPJ (fl. 1695).
Portanto, pode-se reconhecer a existência de um saldo de R$ 366.516,01 em
relação ao crédito inicial de R$12.051.903,96, após serem utilizados R$11.685.387,95 (e-fls.
1677), de modo que este valor (R$ 366.516,01) deve ser reconhecido como crédito tributário
a favor do contribuinte.
Já na análise quanto ao IRRF utilizado para obtenção do saldo negativo do ano-
calendário de 2002 (Item II), cotejando os informes anexos ao Recurso Voluntário com as
respectivas DIRFs (item b de fls. 1440), concluiu a autoridade de origem, na análise das
informações do sistema DIRF, que todas as pagadoras informaram no ano calendário de 2002, o
CNPJ do contribuinte Lojas Americanas S/A, o que realmente obtém o resultado discriminado na
planilha (fls. 1742). Em confronto com os dados mencionados e as informações prestadas pelo
Recorrente na Ficha 43 de sua DIPJ 2003 (fls. 1734-1738), observou-se diferença entre as duas,
sobretudo devidas às fontes pagadoras (BNL Finanziario DI – Fundo de Investimento
Financeiro, CNPJ no 00.836.455/0001-41; Banco Utor Investimentos e Participações Ltda, CNPJ
no 03.347.943/0001-83; e Banco Safra S/A, CNPJ no 58.160.789/0001-28,), que não informam
em suas DIRFs as lojas Americanas S/A como beneficiária de retenções na fonte. Informação
relevante também é a de que nem a BNL nem o BANCO UTOR entregaram respectivas DIRFs.
Porém, constatou-se:

7.Considerando que, dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte
apresentados pelo interessado, relativamente às três fontes pagadoras acima
mencionadas (fls. 965, fls. 959 e fls. 962/963, respectivamente), aquele acostado às fls.
962/963 não obedece ao padrão determinado por Instrução Normativa expedida pela
Secretaria da Receita Federal, intimei o contribuinte a juntar aos autos os referidos
documentos (item “i” do Termo de Intimação no 1.157/2017, acostado às fls.
1.444/1.446). Em resposta, apresentou o interessado a mesma documentação
anteriormente juntada junto ao Recurso Voluntário. Nesse ponto, deve-se registrar que
Fl. 2353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

os valores de IRRF consignados nos documentos trazidos aos autos (fls. 1.506/1.509)
coincidem com aqueles informados na Ficha 43 da DIPJ, porém a aceitação do
documento de fls. 962/963 (no valor total de R$ 301.809,33) como elemento
comprobatório é prerrogativa do órgão julgador, considerando que o referido
documento não obedece a padrão estabelecido por norma expedida pela Receita
Federal. 8.Em conclusão, objetivamente respondendo ao quanto solicitado pelo órgão
julgador, é possível afirmar que, do total de R$ 3.728.186,00 informado na Linha 13 da
Ficha 12A da DIPJ entregue, R$ 301.809,33 (referente à fonte pagadora Banco Safra
S/A, CNPJ no 58.160.789/0001-28) não constam de DIRF e o documento
apresentado como prova pelo contribuinte não obedece a padrão determinado pela
Receita Federal.
Entendo, no caso em tela que o regime jurídico ao qual se verifica a retenção na
fonte se encontra previsto no art. 55 da Lei 7450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal dispositivo foi reproduzido pelo art. 943 do Decreto 3000/1999:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

Não obstante as disposições legais e infralegais acima mencionadas, entendo, na
mesma linha apresentada pela Resolução, que o CARF tem apresentado interpretações mais
brandas acerca da necessidade de apresentação de comprovações de retenções emitidas em seu
nome pela fonte pagadoras, especialmente porque não pode o recorrente que seguiu todas as
prescrições e exigências legais ser prejudicado por omissão ou erro de terceiros.
Nesse sentido, exemplificativamente, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1003-
001.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, que consigna entendimento recorrente
deste Tribunal Administrativo sobre a questão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A
prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada.
No mesmo aspecto, vale citar a Súmula CARF n. 143:
Fl. 2354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Por outro lado, não obstante haver a possibilidade de reconhecimento do direito
creditório a partir de documentos suplementares, entendo que os documentos juntados pelo
contribuinte, após intimação da autoridade de origem, e que eram os mesmos já apresentados
no processo, não são suficientes para suportar o direito creditório pleiteado.
Nesse aspecto, intimada a apresentar documentação comprobatória dos
R$301.809,33 (referente à fonte pagadora Banco Safra S/A, CNPJ no 58.160.789/0001-28), em
razão de não constar em Dirf, a recorrente apresentou a mesma documentação anteriormente
juntada ao Recurso Voluntário, não se desincumbindo, em minha leitura, do ônus
probatório apto a demonstrar o direito creditório pleiteado.
Logo, embora a Súmula Carf no 143 permita a comprovação por meios diversos
da Dirf, os documentos apresentados pela recorrente - telas impressas de sistema, ao que parece
(e-fls. 1506-1509) -, a meu ver não são suficientes para comprovar a retenção na fonte.
Portanto, em minha leitura, deve ser glosado o valor de R$301.809,33
(referente à fonte pagadora Banco Safra S/A, CNPJ no 58.160.789/0001-28) por insuficiência
probatória apta a demonstrar o direito creditório pleiteado.
Já quanto ao Item III, a autoridade foi solicitada a verificar, observando o Livro
Razão apresentado junto ao recurso voluntário, e outros livros ou documentos solicitados pela
mesma ao Recorrente, os valores oferecidos à tributação das receitas correspondentes ao IRRF
do ano-calendário 2002 a que se referem os informes mencionados na letra “b” (item “c”, fls.
1440). Considerou o seguinte, após realizar intimação para confirmar o oferecimento à tributação
dos rendimentos (R$ 21.682.825,00 – Ficha 43 da DIPJ, fls. 1.734/1.738, resumo às fls. 1.743),
correspondentes ao IRRF compensado na apuração do saldo negativo (R$ 3.728.186,00 - Ficha
12A, fls. 1.695), e após análise da resposta do recorrente a respeito de que o montante de R$
21.682.825,00 seria composto por rendimentos financeiros decorrentes de aplicação de renda
fixa que foram resgatados no ano-calendário de 2002, e que, em face de ser regime de
competência, tais rendimentos teriam sido oferecidos em parte no ano-calendário de 2002 (R$
18.408.223,70) e parte no ano-calendário de 2001 (R$ 3.274.601,30), verificou o contribuinte
que, em verdade, o valor de R$ 21.682.825,00 não é composto, exclusivamente, de rendimentos
financeiros decorrentes de aplicações em renda fixa, já que, na análise da fl. 1743 (a qual
resume as informações prestadas pelo contribuinte na Ficha 43 da DIPJ regularmente entregue),
verifica-se que o total de rendimentos, no montante de R$ 21.682.825,00, após comparação dos
valores apresentados na tabela e aqueles consignados na FICHA 06A da DIPJ, está distribuída
em três rendimentos de origens distintas:
i.O valor de R$ 3.358.000,00, relativo a Juros sobre o Capital Próprio, foi oferecido à
tributação na Linha 23 da Ficha 06A da DIPJ;
Fl. 2355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

ii.O valor de R$ 16.022.603,38, relativo a Receitas Financeiras, é parte do valor de R$
18.408.223,70, discriminado no demonstrativo de fls. 921, e compõe o valor de R$
39.691.279,81, informado na Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ. A diferença entre os
valores de R$ 18.408.223,70 e R$ 16.022.603,38 deve ser creditada ao emprego do
regime de competência, pelo oferecimento à tributação de rendimentos produzidos por
aplicações financeiras não resgatadas durante o ano de 2002. Observo aqui que todos os
valores discriminados no demonstrativo de fls. 921 encontram-se devidamente
registrados no balancete acostado às fls. 1.523/1.540;
iii.O valor de R$ 2.302.221,62, relativo a Receitas de Serviços, foi parcialmente
oferecido à tributação na Linha 08 da Ficha 06A da DIPJ (R$ 1.955.632,48 – fls. 1.689),
caracterizando uma diferença de R$ 346.589,14 não oferecidos à tributação.
Considerando que, para ambos os códigos, a alíquota do IRRF é de 1,5%, o valor
de IRRF correspondente ao rendimento não oferecido à tributação é de R$
5.198,84.
Logo, concluiu a autoridade de origem que, das três fatias do valor de R$
21.682.825,00, a última (receita de serviços) não foi inteiramente oferecida à tributação, com
diferença demonstrada de R$ 346.589,14 não oferecida à tributação, restando valor residual de
R$ 5.198,84 (IRRF).
Portanto, na composição do saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2002, deve ser
glosado o valor de R$5.198,84, por não ter sido oferecida à tributação a receita
correspondente.
Quanto ao Item IV, a autoridade de origem deveria confirmar a retenção do
Imposto de Renda de acordo com os informes de rendimentos (fls. 989 e 990 – item “d”, fls.
1440), entendeu que não seria possível (naquele momento) confirmar da retenção do Imposto de
Renda em face de se tratar de beneficiário dos rendimentos é empresa estrangeira sediada no
Uruguai e não cadastrada no CNPJ. O item V, buscava intimar a Recorrente para demonstrar que
os lucros disponibilizados pela Cheyney se refeririam às retenções mencionadas e foram
consideradas no resultado do ano-calendário 2000, através de comprovação documental de que o
valor estaria contido no DIPJ 2001 (ficha 09-A, Doc 07- fl.993 – item “e” de fl.1440). A resposta
do contribuinte, nesse aspecto, foi a de que os rendimentos que deram origem ao IRRF que
originou o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 totalizam R$ 12.052.320,31 e foram
resgatados por CHEYNEY FINANCIAL S/A no ano-calendário de 1997, conforme documentos
acostados às fls. 1.639/1.640. A Cheyney Financial S/A deliberou, em 30.05.2000, distribuição de
lucros no valor de R$ 36.500.000,00 na forma do documento acostado às fls. 1642, que foram
recebidos pelo interessado em 02.06.2000, conforme se demonstra o razão analítico da conta contábil
(fls. 1664/1667). Entendeu o contribuinte, naquele contexto, que os rendimentos a que se referem às
retenções espelhadas nos Informes de Rendimentos expedidos pelo Banco de Investimentos Garantia
S/A em nome de Cheyney no ano calendário de 1997 integram o valor de R$ 36.500.000,00 a ela
disponibilizados e por ela oferecidos à tributação no ano-calendário de 2000.
Após a intimação do contribuinte para prestar informações e documentos adicionais,
verificou a autoridade que:
i.O documento acostado às fls. 1.642, por meio do qual CHEYNEY FINANCIAL S/A
deliberou a distribuição dos lucros no valor de R$ 36.500.000,00, é redigido em língua
estrangeira e não foi traduzido, por tradutor juramentado, para a língua portuguesa,
ferindo, assim, as disposições do art. 148 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
ii.O Razão Analítico acostado às fls. 1.644/1.647 somente traz registros de lançamentos
efetuados a partir de 31.01.1999, não servindo, assim, de prova à alegação do
interessado de que não houve outras distribuições nos anos de 1997 e 1998.
Fl. 2356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

iii.O valor de R$ 36.500.000,00 adicionado ao Lucro Líquido na Linha 05 da Ficha 09A
da DIPJ do exercício 2001, ano-calendário 2000, encontra-se devidamente registrado no
Razão Analítico da conta “13101020 – Part. Contr. / Cheyney Financial” (fls. 1.644).
Observe-se que o item IV e o item V, nesse contexto, em tese, dependeriam de
informações adicionais referentes aos documentos emitidos pela própria Subsidiária Integral
especialmente, para verificar: razão analítico com registros de lançamentos que mostrem que não
houve outras distribuições entre 1997 e 1998; que o valor de R$ 36.500.000,00 adicionado ao
lucro líquido exercício 2001 foi devidamente registrado no Razão Analítico. Porém, o
documento que demonstra a deliberação da distribuição de lucros no valor de R$ 36.500.000,00
foi redigido em língua estrangeira, sem tradução juramentada, prejudicando sua análise naquela
primeira diligência.
Já em relação ao Item VI, que requeria a confirmação no sistema próprio do
Prejuízo Fiscal apurado no ano calendário 2000 (Ficha 09A da DIPJ/2001 constante nas fls. 993)
e as parcelas de imposto retido ou pago para cálculo do saldo negativo desse período (item “f”
fls. 1440), confirmou-se o Prejuízo Fiscal apurado no ano-calendário 2000, por sua vez
declarado na Ficha 09-A da DIPJ regularmente entregue no valor de R$ 20.666.562,28. Da
mesma forma, em relação às parcelas de imposto pago/retido para fins de cálculo do saldo
negativo do ano-calendário 2000, a autoridade de origem diligenciada concluiu que “(...) o valor
do IRRF utilizado na Linha 13 da Ficha 12A da DIPJ entregue (R$ 1.921.009,21 – fls. 1.759)
está integralmente comprovado”.
Quanto ao item VII, onde a autoridade de origem deveria confirmar as parcelas de
imposto pago/retido para fins de apuração do imposto a pagar/saldo negativo do ano-calendário de
1997 (item “g” de fls. 1440), concluiu o seguinte: a) confirmação do valor de IRRF informado para
fins de apuração do saldo negativo do ano-calendário 1997 (Linha 15, Ficha 08 de DIRPJ
regularmente entregue – fl. 1792) de R$ 6.386.762,37; b) porém, o valor total de IRRF informado
pelas fontes pagadoras que entregaram DIRF, incluindo lojas americanas S/A como beneficiária, (fls.
1793-1795) totaliza apenas R$ 1.206.920,99. Foi intimado o contribuinte a juntar aos autos
comprovantes de rendimentos pagos e retenção na fonte expedidos por todas as fontes pagadoras, nos
termos da IN.
O contribuinte apresentou documentação às fls. 1652/1670. Sobre a documentação,
acrescentou a autoridade de origem:
i. Os documentos acostados às fls. 1.655/1.658 e fls. 1.661/1.666 não obedecem a
padrão determinado por Instrução Normativa expedida pela Secretaria da Receita
Federal, cabendo ao órgão julgador o juízo de aceitação dos mesmos como elementos
comprobatórios. De outro giro, o Documento de Arrecadação acostado às fls. 1.659 nos
leva a inferir que se trata de pagamento de valor de IRRF retido por Lojas Americanas
S/A de outro(s) beneficiário(s), não podendo, assim, ser utilizado para compensar seu
próprio IRPJ. Observo, no entanto, que o montante de R$ 27.538,55, arrecadado por
meio do referido Darf, encontra-se disponível nos sistemas corporativos da RFB (fls.
1.796).
ii.Os documentos acostados às fls. 1.668/1.669 não trazem informação acerca do ano-
calendário a que se referem, não sendo possível afirmar que se refiram ao ano-
calendário de 1997 (...);
Com relação ao Item VIII, confirmando-se (letras- “f” e “g”), não estando contido
nas parcelas do imposto pago/retido o IRRF a que se referem os informes de fls. 989 e 990, o cálculo
da aplicação da Taxa Selic, nos termos da legislação federal que trata de restituição/compensação
(com termo inicial de 1a de janeiro de 2001 e termo final de 31 de dezembro de 2002 (item “h” de fls.
1440), a autoridade de origem concluiu que:
Fl. 2357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

21.Em que pesem as considerações constantes do parágrafo anterior, não há evidências,
com base em toda a documentação acostada aos autos, de que o IRRF a que se referem
os informes de fls. 989 e 990 esteja contido nas parcelas de imposto pago/retido nos
anos-calendários de 1997 e 2000. Assim, em cumprimento ao quanto determinado pela
autoridade julgadora, abaixo encontra-se demonstrativo de aplicação da taxa Selic sobre
o valor de IRRF em tela, com termo inicial em 01/01/2001 e termo final em 31/12/2002.
A taxa Selic utilizada (33,74%) foi obtida pelo somatório dos valores nominais relativos
aos meses compreendidos entre janeiro/2001 (inclusive) e dezembro de 2002 (inclusive)
constantes da tabela acostada às fls. 1.798, extraída do sítio da Receita Federal do Brasil
na Internet.
Valor
inicial
(R$)
Varia
ção
da
Taxa
Selic
Valor
Final
(R$)
1.807.848
,03
33,74
%
2.417.815
,95

Nesse aspecto, importante consignar que após manifestação do contribuinte,
retornando os autos à autoridade julgadora, entendeu-se que ainda pendiam informações
importantes para confirmar/infirmar o direito creditório alegado pelo contribuinte, a autoridade
julgadora entendeu por bem converter novamente o julgamento em diligência, na Resolução n°
1201-000452, de 17 de maio de 2018 (fls. 2.094/2.111), para averiguar.
d) confirme a retenção do Imposto de Renda de acordo com os informes de rendimentos
de fls. 989 e 990;
(...)
12.A confirmação da retenção do Imposto de Renda a que se refere os informes de
rendimentos de fls. 989 e 990 somente seria possível mediante consulta ao sistema
corporativo DIRF, onde se poderia certificar se a empresa Cheyney Financial S/A
constou como beneficiária, no ano de 1997, na Dirf entregue por Banco de
Investimentos Garantia S/A, CNPJ no 33.987.793/0001-33. Considerando que o sistema
Dirf somente disponibiliza informações de retenções efetuadas a partir do ano de 1999,
direcionei a consulta para o sistema IRF/CONS, no ambiente Grande Porte/Serpro.
Ocorre que o parâmetro de pesquisa é o CNPJ do beneficiário dos rendimentos, que, no
presente caso, é empresa estrangeira, sediada no Uruguai e não cadastrada no CNPJ (fls.
1.744), razão porque a consulta não retornou resultados (fls. 1.745). Assim,
objetivamente respondendo o quanto solicitado pelo órgão julgador, informo que não é
possível efetuar a confirmação da retenção do Imposto de Renda a que se refere os
informes de rendimentos de fls. 989/990, além da que é proporcionada pelos próprios
informes de rendimentos, os quais parecem atender ao padrão aprovado por Instrução
Normativa expedida pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a resolução deferiu os seguintes itens para resposta da autoridade diligenciada:

Em face de todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a unidade competente da Receita Federal do Brasil:
a) intime a recorrente a:
a.1) comprovar que a receita sobre a qual incidiu o IRRF a que se referem os informes
de rendimentos de fls. 989/990 compôs o resultado da empresa Cheyney Financial S/A
no ano em referência;
Fl. 2358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

a.2) trazer demonstração do resultado da Cheyney Financial S/A em 1997 e de eventual
tributo incidente no país de domicílio, apontando o aproveitamento ou não do IRRF no
Brasil, sobre os rendimentos a que se referem os mencionados informes:
b) acostar cópias dos autos de infração, assim como dos TVFs e da decisão de primeira
instância, constante do processo n° 18471.000626/2006-39.
Em resposta, a autoridade de origem acrescentou, em relação aos itens a.1 e a.2:
2.Objetivando levar a efeito a diligência determinada pelo órgão julgador, foi expedido
o Termo de Intimação n° 442/2019 (fls. 2.115/2.116), em relação ao qual apresentou o
contribuinte apresentou a documentação acostada às fls. 2.135/2.234.
3.Relativamente aos subitens “a.1” e “a.2” da diligência, o contribuinte esclarece,
preliminarmente, que o exercício social da Cheyney Financial S/A tinha início em 01 de
outubro e término em 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme demonstra a
confirmação de dados emitida pelo fisco uruguaio (Dirección General Impositiva – DGI
– fls. 2.109/2.110).
4.Dito isto, esclarece o contribuinte que, apesar de ter sido resgatado apenas em 1997,
os rendimento decorrentes de aplicações financeiras, no valor de R$ 12.052.320,31, a
que se referem os informes de rendimentos expedidos pelo Banco Garantia
Investimentos S/A (fls. 989/990) foram oferecidos à tributação em parte naquele
exercício social e parte no exercício social anterior, em razão do regime de
competência. Para fazer prova, junta o demonstrativo de apuração de resultados de fls.
2.148, elaborado por Lojas Americanas S/A com base nos balancetes da sociedade
uruguaia, relativos ao período em questão (fls. 2.149/2.153).
5.De fato, por meio da referida apuração de resultados, é possível identificar que, no
período em referência, a Cheyney Financial S/A registrou receitas financeiras no
montante de R$ 12.420.437,91 (R$ 5.294.700,37, relativos ao período de 01/10/1995 a
30/09/1996 – fls. 2.150 + R$ 7.125.737,54, relativos ao período de 01/10/1996 a
30/09/1997 – fls. 2.152). Tal montante dá suporte aos rendimentos de R$ 12.052.320,31
decorrentes de aplicações financeiras mantidas por Cheyney Financial S/A no Brasil
(Informes de Rendimentos de fls. 989/990).
6.Como forma de atribuir autenticidade aos balancetes da sociedade uruguaia, o
contribuinte acosta às fls.2.217/2.222 documento intitulado “Informe de Compilación”,
firmado pelo Sr. José Rodríguez Vázquez, contador público em Montevidéu/Uruguai.
Referido documento encontra-se traduzido por tradutor público juramentado (veja-se a
tradução a partir de metade de fls. 2.229 até fls. 2.234). Releva observar a afirmação do
contador público uruguaio, cuja tradução encontra-se no primeiro parágrafo de fls.
2.230, abaixo reproduzida:
“Uma compilação se limita à apresentação em forma de demonstrações financeiras de
informações que constituem afirmações da Direção e/ou proprietários --------------
Não auditei nem realizei uma revisão limitada das Demonstrações Financeiras anexas
e, como consequência, mão expresso opinião sobre as mesmas. ---------------”
7.Mais especificamente em relação ao subitem “a.2”, o contador público uruguaio
declara, por meio do documento intitulado “Certificación” (fls. 2.212/2.213, cuja
tradução encontra-se às fls. 2.224/2.226), o que segue:
“2) De acordo com o regime que regia para as Sociedades Anônimas de Investimento
Financeiro, as mesmas não podiam compensar perante o Fisco Uruguaio nenhum
imposto por renda tributado em outro país. Especificamente para este caso, o imposto
tributado por renda no Brasil, e no momento do resgate de aplicações financeiras ------
--------------------------------------------------------------------”
Pode-se afirmar, portanto, que o IRRF no Brasil, a que se referem os Informes de
Rendimentos de fls. 989/990, não foram aproveitados pela sociedade uruguaia.
8.Observo que a firma do contador público uruguaio, aposta nos documentos por ele
produzidos, é autenticada por escrivã pública (fls. 2.214, tradução às fls. 2.226/2.227)
Fl. 2359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

reconhecida como tal pela Suprema Corte de Justiça da República Oriental do Uruguai
por meio de Certificação Notarial (fls. 2.215, tradução às fls. 2.227/2.228) apostilada
pelo Ministério das Relações Exteriores do Uruguai (fls. 2.216, tradução às fls.
2.228/2.229).
Assim, o IRRF no Brasil a que se referem os Informes de Rendimentos de fls.
989/990 não foram aproveitados e, portanto, uma vez oferecidos à tributação, estão devidamente
comprovados pela autoridade de origem. Logo, a receita sobre a qual incidiu o IRRF a que se
referem as fls. 989/990 compôs o resultado da empresa Cheyney Financial S/A ano em
referência.
Deve-se considerar, contudo, que, ao contrário do que leva a entender a
argumentação da recorrente, não se está tratando, em verdade, de rendimentos auferidos no
exterior e passíveis de compensação, mas de retenção na fonte realizada pela então subsidiária
integral da recorrente no Brasil, no ano de 1997, e que somente nos anos calendários posteriores
foram declaradas/oferecidas à tributação.
Observe-se que, não obstante a argumentação da recorrente, não há previsão
legal para que o valor retido na fonte integre o saldo negativo, pois trata-se de empresa
estrangeira que foi tributada no brasil e a tributação ocorreu de forma exclusiva na fonte.
Assim, entendo que não cabe a possibilidade de compensação nessa circunstância,
pois a Instrução Normativa SRF n. 213 de 2002, limita a possibilidade de compensação às
hipóteses de rendimentos auferidos no exterior:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
Ainda, observe-se, que o parágrafo 6o do mesmo dispositivo infralegal estabelece
a possibilidade de que a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deve consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nos quais tenha participação societária.
Porém, entendo que não se trata da situação em julgamento, pois a retenção na
fonte foi realizada no Brasil, isto é, a retenção do IRRF da Cheyney ocorreu de fato em 1997 no
Brasil (R$ 1.807.848,03), e não no exterior.
Fl. 2360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004158/2003-91

Logo, como a tributação deve ser exclusiva na fonte, o recorrente não pode
compor o saldo negativo por esses valores, por ausência de previsão legal.
Portanto, não é possível reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte
nesse ponto, que também deve ser glosado, por ausência de previsão legal expressa.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer apenas o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano 2001, no valor de R$ 366.516,01, e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital